Tribunal: TJMT
Processo: 0013982-34.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013982-34.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZENILSON TEIXEIRA - CPF: 025.243.701-27 (APELANTE), EVERTON APRIGIO DA SILVA SALES - CPF: 012.702.401-88 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIA ALVARENGA DA SILVA - CNPJ: 16.803.582/0001-84 (APELADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HABITERRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.304.865/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE SUBEMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO. REVELIA DO PRIMEIRO REQUERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO AO VALOR INTEGRAL PLEITEADO. CHEQUES DEVOLVIDOS QUE COMPROVAM APENAS PARTE DA DÍVIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATANTE/DONA DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÕES CONTRATUAIS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empreiteiro contra sentença que condenou apenas a primeira demandada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, correspondente a dois cheques devolvidos, afastando a cobrança integral de R$ 42.000,00 e a responsabilidade da proprietária do imóvel.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se a revelia do primeiro réu autoriza a procedência integral da cobrança no valor alegado; e (ii) se a proprietária do imóvel pode ser responsabilizada, de forma solidária ou subsidiária, pelos serviços executados mediante contrato verbal firmado exclusivamente com terceiro.

III. Razões de decidir

3. A revelia do réu, por si só, não conduz à procedência automática dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, devendo o julgador analisar as provas constantes dos autos e verificar se elas são suficientes para o acolhimento da pretensão, conforme precedentes do eg. STJ.

4. Havendo apenas prova documental da existência de relação jurídica no valor correspondente aos cheques devolvidos, sem demonstração inequívoca da extensão total do contrato verbal alegado, correta a sentença que limita a condenação ao montante comprovado.

5. Os contratos de empreitada e subempreitada são distintos e autônomos, não podendo ser imputada à dona da obra a responsabilidade por eventual inadimplemento da empreiteira com a subempreiteira, sem que exista previsão contratual expressa nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

“1. Os efeitos da revelia são relativos, impondo ao julgador a análise do conjunto probatório, sem acarretar automática procedência dos pedidos. 2. Na ausência de prova robusta da integralidade da avença e da execução da obra, é legítima a limitação da condenação ao valor efetivamente comprovado nos autos. 3. A responsabilidade do proprietário do imóvel por contrato de subempreitada não se presume, exigindo anuência expressa ou previsão legal, inexistentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 265 e 373, I; CPC, arts. 344 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2180170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJMT, N.U 1002625-52.2021.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.02.2024; TJRO, Ap. 0014949-23.2012.822.0001, j. 06.09.2018; TJMG, AC 10000205296080001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ZENILSON TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “ação de cobrança” (Número: 0013982-34.2015.8.11.0015), ajuizada em face de SEBASTIÃO MARIA ALVARENGA DA SILVA – EPP e COLONIZADORA SINOP S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a primeira requerida ao pagamento restrito ao valor de dois cheques devolvidos (R$ 5.000,00), rejeitando a pretensão de recebimento integral da quantia de R$ 42.000,00 e afastando a responsabilidade subsidiária da segunda demandada (cf. id. no 314149897).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a primeira requerida foi regularmente citada por edital e, ao apresentar defesa genérica por intermédio de curadora especial, atraiu os efeitos da revelia, o que impõe a presunção de veracidade quanto à existência do ajuste verbal, aos valores pactuados e à efetiva prestação dos serviços. Defende que não poderia ser penalizado pela inércia da parte contrária, sendo indevida a limitação da condenação apenas aos cheques devolvidos.

Afirma que restou comprovada a contratação verbal para execução de serviços de pintura e construção de barracão pertencente à Colonizadora Sinop S.A., pelo valor total de R$ 42.000,00, corroborada por fotografias, depoimentos testemunhais e pela confissão do preposto da segunda requerida em audiência trabalhista, no sentido de que a obra foi realizada pelo apelante e fiscalizada diretamente pela empresa. Argumenta que tais elementos demonstram não apenas a efetiva execução da obra, mas também o benefício direto auferido pela Colonizadora, o que atrai sua responsabilidade subsidiária ou mesmo solidária.

Sustenta que a ausência de contrato escrito não afasta a validade da avença, porquanto os elementos indiciários e a aceitação tácita da obra pela segunda requerida demonstram a existência do vínculo obrigacional. Requer, ainda, a readequação da distribuição das custas e honorários sucumbenciais, com sua reversão em desfavor dos apelados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para condenar a primeira apelada ao pagamento integral de R$ 42.000,00, declarar a responsabilidade subsidiária ou solidária da Colonizadora Sinop S.A., readequar a distribuição das custas e dos honorários sucumbenciais e condenar os apelados ao pagamento dos honorários recursais, mantendo-se o benefício da gratuidade de justiça já deferido (cf. id. n° 314149900).

Em contrarrazões, as partes apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 314149908 e 314149909).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar, de um lado, se a revelia do primeiro requerido, aliada ao conjunto probatório constante dos autos, é suficiente para autorizar a procedência integral do pedido no valor de R$ 42.000,00, e, de outro, se a segunda requerida, na qualidade de proprietária do imóvel, deve ser responsabilizada de forma subsidiária pelo pagamento dos serviços prestados em subempreitada.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à revelia do primeiro requerido, é cediço que seus efeitos não conduzem à procedência automática dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, devendo o julgador analisar as provas constantes dos autos e verificar se elas são suficientes para o acolhimento da pretensão.

A propósito, o eg. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

No caso em apreço, o autor alega ter firmado contrato verbal de empreitada com o primeiro requerido para realização de serviços de pintura e construção em imóvel de propriedade da segunda requerida, pelo valor total de R$ 42.000,00, tendo recebido apenas dois cheques no valor total de R$ 5.000,00, que foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Embora o primeiro requerido SEBASTIAO MARIA ALVARENGA DA SILVA tenha permanecido revel, verifica-se dos autos que os únicos documentos que comprovam a existência de relação jurídica entre o autor e o primeiro requerido são os cheques devolvidos (cf. id. 77314586, págs. 39-40), no valor total de R$ 5.000,00, conforme bem apontado pela r. sentença.

Não há qualquer outro documento que comprove a extensão dos serviços prestados, o valor pactuado ou mesmo a conclusão da obra conforme alegado na inicial. Com a devida vênia, as fotografias juntadas aos autos não são suficientes para comprovar que o autor efetivamente realizou todos os serviços alegados, tampouco que o valor total seria aquele indicado na inicial.

Ademais, o autor desistiu da produção de prova oral em audiência de instrução (cf. id. 194775614), o que seria fundamental para comprovar a extensão dos serviços prestados e o valor pactuado verbalmente.

Conforme bem pontuado na sentença, não é crível que o autor, na condição de empreiteiro autônomo, tenha trabalhado por aproximadamente cinco meses (dezembro/2012 a abril/2013) sem receber qualquer pagamento, sendo que os cheques foram emitidos apenas em outubro de 2013, o que contraria a praxe nesse tipo de contrato, em que os pagamentos são realizados por etapas ou de forma periódica.

Assim, a revelia do primeiro requerido, por si só, não é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica na extensão alegada pelo autor, sendo correta a sentença que limitou a condenação ao valor dos cheques devolvidos, único montante efetivamente comprovado nos autos.

Outrossim, quanto à responsabilidade da segunda requerida, COLONIZADORA SINOP S/A, o autor alega que, na qualidade de proprietária do imóvel, deveria responder subsidiariamente pelo pagamento dos serviços prestados, uma vez que se beneficiou diretamente das melhorias realizadas.

Ocorre que, conforme narrado na própria inicial, o contrato verbal foi firmado exclusivamente entre o autor e o primeiro requerido, não havendo qualquer relação jurídica direta entre o autor e a segunda requerida. Trata-se, portanto, de uma relação de subempreitada, em que o primeiro requerido contratou o autor para realizar serviços em imóvel de propriedade da segunda requerida.

Nos termos do art. 265 do Código Civil
, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"
.

No caso em análise, não há qualquer previsão legal que imponha solidariedade entre o proprietário do imóvel e o empreiteiro contratado por terceiro, tampouco há prova de que a segunda requerida tenha anuído com a subcontratação ou assumido qualquer responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pelo autor.

O simples fato de a segunda requerida ter supostamente se beneficiado das melhorias realizadas no imóvel não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados por terceiro, sem sua anuência expressa. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a segunda requerida tenha participado da contratação do autor ou assumido qualquer obrigação perante ele.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de subempreitada, a responsabilidade pelo pagamento é exclusiva do empreiteiro contratante, não podendo ser estendida ao proprietário do imóvel que não anuiu com a subcontratação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – CONTRATO DE EMPREITADA E SUBCONTRATO – INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA SUBCONTRATANTE – FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DONA DA OBRA COM O SUBCONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPREITEIRA E TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A relação obrigacional no contrato de subempreitada é entre a empreiteira e o terceiro (subempreiteiro) e não entre a dona da obra e o empreiteiro. Desse modo, não há reponsabilidade obrigacional, notadamente, se expressamente pactuada, entre a dona da obra e a subempreiteira.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”

(TJMT - N.U 1002625-52.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“Cobrança. Inadimplemento contratual. Responsabilidade Civil. Contrato de subempreitada. Dono da obra. Conhecimento da subempreitada. Prova. Ausência. Danos decorrentes da inadimplência. Responsabilidade. Não cabimento. Recurso improvido. Se a empresa contratada para realização de obra não comunica a contratante de que fez contrato de subempreitada com terceiro, os débitos e danos decorrentes deste segundo contrato não podem ser a ela imputados, por ausência de assunção expressa de responsabilidade solidária quanto aos mesmos.”

(TJ-RO - APL: 00149492320128220001 RO 0014949-23.2012.822 .0001, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SUBEMPREITADA - INADIMPLEMENTO DA EMPREITEIRA - RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATANTE/DONA DA OBRA - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÕES CONTRATUAIS DISTINTAS - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - DESCUMPRIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Os contratos de empreitada e subempreitada são distintos e autônomos, não podendo ser imputada à dona da obra a responsabilidade por eventual inadimplemento da empreiteira com a subempreiteira, sem que exista previsão contratual expressa nesse sentido - Nos termos do art. 265 do CC/02 "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"- Nos termos do art . 373, inciso I, do CPC, não havendo nos autos prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na peça exordial, há de se manter a sentença que, acertadamente, julgou improcedente o pedido inicial.”

(TJ-MG - AC: 10000205296080001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Portanto, não há como responsabilizar a segunda requerida pelo pagamento dos serviços prestados pelo autor, uma vez que não há relação jurídica direta entre eles, nem prova de que tenha anuído com a subcontratação ou assumido qualquer responsabilidade pelo pagamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção de distribuição estabelecida na sentença e mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025